Tribunal: TJDFT
Processo: 0716975-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito e manteve a decisão de pronúncia do embargante como incurso no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por cinco vezes, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar as teses defensivas relativas ao erro de tipo, à desclassificação do delito e à exclusão da qualificadora, aptas a ensejar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer ou integrar a decisão judicial apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as teses defensivas deduzidas no recurso, consignando que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, prescindindo de certeza quanto à culpabilidade.
5. O prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais supostamente violados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413, 414, 415, 619 e 620; CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II.